Tribunal: TJMT
Processo: 1012510-11.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012510-11.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que manteve a parte da sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados nos embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
H.M.C. – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão ao deixar de considerar fato superveniente relevante, consistente na implementação integral do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), comunicada em 14.11.2025 nos próprios autos. Argumenta que, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC, o fato novo deve ser considerado no julgamento, pois influencia diretamente a análise da multa cominatória, impondo sua redução equitativa com fundamento no art. 413 do Código Civil, diante do cumprimento substancial, e agora integral, das obrigações assumidas no TAC.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese de perda superveniente do objeto da execução, sustentando que o TAC foi firmado com a finalidade específica de proteger pacientes e empregados no contexto da atividade hospitalar, a qual foi encerrada após requisição administrativa do imóvel pelo Município em 20.03.2020, e posterior fechamento definitivo do hospital. Defende que, cessada a atividade que justificava o ajuste, o título executivo perdeu sua exigibilidade, tornando-se nula a execução, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC, não sendo possível converter a execução do TAC em cobrança genérica de obrigações legais desvinculadas da causa funcional do ajuste.

Por fim, argumenta que, ainda que não reconheça a inexigibilidade integral, as astreintes deverão ser limitadas temporalmente até 20.03.2020, dados da requisição administrativa, por configurar hipóteses de caso fortuito ou força maior (arts. 284 e 393 do CC), que tornou impossível o cumprimento da obrigação. Sustenta, além disso, que o montante executado se revela manifestamente desproporcional, em frente aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, devendo a multa ser reduzida à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive mediante utilização de parâmetro normativo objetivo previsto na legislação estadual pertinente.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas, ou, alternativamente, esclarecer os fundamentos da decisão, inclusive para fins de pré-questionamento.

O Ministério Público apresentou manifestação (id. 345644377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Os embargos declaratórios não merecem acolhimento, porquanto não se verifica, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O voto decidiu de forma expressa e fundamentada as teses relativas à perda superveniente do objeto, à alegada impossibilidade de cumprimento das obrigações e à proporcionalidade das astreintes, concluindo que o inadimplemento do TAC ocorreu em momento anterior ao fechamento do hospital e à requisição administrativa, circunstâncias incapazes de elidir a mora já consolidada.

Conforme consignado no voto, restou evidenciado que as obrigações restaram inadimplidas mesmo após a concessão de prazo adicional para regularização, não havendo comprovação de impossibilidade superveniente, positiva e imediata apta a caracterizar caso fortuito ou força maior. Desse modo, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, mas simples inconformismo da parte com as obrigações no julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Igualmente não procede a alegação de fato superveniente consistente na implementação posterior do SPDA. Ainda que se admita a superveniência do cumprimento, tal circunstância não tem a condição de desconstituir a mora pretérita nem de evitar a incidência das astreintes já consolidadas, sobretudo porque o acórdão assentou a persistência das irregularidades com base em elementos oficiais do Corpo de Bombeiros e constatou que o inadimplemento permaneceu por período significativo.

Os embargos, nesse ponto, revelaram nítido propósito de rediscussão do mérito, buscando nova valorização fática e readequação do quantum executado, exceções incompatíveis com a via estreita dos aclaratórios, conforme orientação consolidada do Tribunal Superior de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da matéria decidida.

Por fim, quanto à invocação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, bem como à tentativa de utilizar como parâmetro a Lei Estadual nº 10.402/2016, o acórdão foi claro ao distinguir a natureza jurídica da multa administrativa daquela prevista no TAC, instrumento dotado de força executiva e firmado voluntariamente pela própria parte. A fundamentação consignou que a combinação foi expressamente pactuada e que o bem jurídico tutelado, segurança contra incêndio em ambiente hospitalar, justifica reprimenda robusta, não se evidenciando excesso de manifestação apta a ensejar redução equitativa. Assim, ausente qualquer vínculo integrativo, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, preservando-se a autoridade da decisão colegiada.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Na origem, trata-se de Embargos à Execução oposto pelo Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. - H.M.C ., em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo recebimento dos Embargos, atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos, que o Embargante sustentou a falta interesse processual diante da ausência dos pressupostos para o recebimento da execução diante do prazo indeterminado para cumprimento da avença, sendo necessário, para a exigibilidade do preceito cominatório, de interpelação judicial, pugnando pela extinção da execução sem resolução de mérito.

No mérito, ressaltou a nulidade das cláusulas segunda e quarta em decorrência do prazo exíguo para cumprimento do TAC e vício de consentimento visto que a parte embargante desconhecia as consequências do descumprimento dos termos acordado com a aplicação da multa; onerosidade excessiva dada a cumulação de penalidades por cláusula descumprida; inexigibilidade da obrigação de fazer dada a perda do objeto em razão do fechamento do hospital sendo impossível se exigir a implementação do TAC; e impossibilidade de cumprimento da prestação com aplicação da excludente de responsabilidade por caso de foça maior diante da inviabilidade de cumprimento das exigências ante a condição financeira e vacância do imóvel.

Firme nesses argumentos, pugnou pela extinção da execução. De forma alternativa, aduziu o cumprimento parcial das obrigações, com instalação de hidrantes, detectores de fumaça, estando pendente apenas o SPDA, sendo desarrazoado o pagamento integral da multa; Arguiu, ainda, a abusividade da aplicação integral da multa e pugnou pela redução da cláusula cominatória proporcionalmente ao cumprimento das obrigações, propondo redução ao custo da adequação, cuja média era de R$ 12.870,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O embargado apresentou Impugnação aos embargos no id. 102976199 – autos de origem.

Em seguida as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ato seguinte, a Magistrada proferiu sentença (id. 307798900), julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor inicial da causa.

Inconformada, a embargante recorre. Nas suas razões, pugna para: (i) reconhecer inexigibilidade das obrigações do TAC por perda superveniente do objeto em razão da inatividade do complexo hospitalar; (ii) alternativamente, declarar nulidade/ineficácia das obrigações por onerosidade excessiva e por caso fortuito/força maior, além de impossibilidade superveniente; (iii) redução do valor da multa ao valor máximo de 60 (sessenta) UFP ́s conforme determina a Lei nº 10.402/16, nos arts. 28º e 37º, §3º ou ao valor máximo do custo para implementação do SPDA, de R$ 12.870,00 (valor médio da obrigação pendente), consoante dispõe o art. 412 do Código Civil de modo a manter a equivalência material entre as prestações e (iv) excluir a condenação imposta para pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, sob o argumento de vedação constitucional a membros do parquet de receber honorários (art. 128, §5º, II, “a”, CF).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 307798913, pugnando pelo provimento parcial do apelo, apenas para o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixada em desfavor do apelante, em observância ao art. 128, § 5º, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal, mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no id. 329854353, opinando pelo provimento parcial do recurso interposto, apenas para que haja o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público.

Pois bem. A controvérsia devolvida ao exame desta Colenda Câmara, gravita em torno de dois eixos centrais: (a) a pretensão do apelante de desconstituir, total ou parcialmente, a exigibilidade do título executivo extrajudicial (TAC) e, por consequência, a exigibilidade/quantificação da multa pactuada/executada, sob diversos fundamentos (perda superveniente do objeto, impossibilidade da prestação, caso fortuito/força maior, cumprimento parcial e desproporcionalidade do montante executado); e (b) a insurgência quanto à condenação em honorários sucumbenciais fixados em favor do Ministério Público, com debate de vedação constitucional e legal.

Cumpre, inicialmente, recordar a natureza jurídica do título em debate. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, por expressa previsão legal, possui
eficácia de título executivo extrajudicial
. A Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) estabelece, em seu art. 5º, §6º, que, “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.”

O Código de Processo Civil de 2015, em simetria, dispõe no art. 784, XII, que: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer tal executividade do TAC.

No caso, a própria sentença descreve que o TAC foi firmado em
21.08.2017
, com obrigações de adequação às exigências do Corpo de Bombeiros para obtenção do ASCIP, e que, “diante do descumprimento”, haveria “multa diária no valor de R$ 20.000,00 por cláusula”.

Esse enquadramento é decisivo: não se trata de mera “avença privada”, mas de instrumento de tutela de interesse público (segurança contra incêndio e pânico em edificação hospitalar), cuja cominação visa garantir efetividade ao compromisso assumido.

Quanto a alegação de
perda superveniente do objeto e inexigibilidade da multa,
extrai-se das razões recursais que a apelante sustenta que a única obrigação remanescente seria a instalação do SPDA, e que, como o hospital está fechado desde 2021, teria ocorrido a perda superveniente do objeto, tornando inexigível a obrigação de fazer e, por consequência, inexigível a multa.

Todavia, a sentença enfrentou o núcleo dessa tese com fundamento em dois pilares fáticos que, aqui, não se mostram infirmados por prova robusta em sentido contrário: A apelante permaneceu ciente dos prazos e, ainda assim, “não o fez, mantendo o edifício sem alvará do corpo de bombeiros”; e a circunstância de o prédio estar “temporariamente desocupado e sem atividade econômica” não retira sua obrigatoriedade de cumprir as disposições legais para obtenção do ASCIP, sobretudo porque, conforme alegado pelo próprio embargante, “atualmente o edifício se encontra disponível para locação ou venda”.

Esse raciocínio dialoga com uma premissa elementar de direito público e de direito civil contemporâneo, de que o direito de propriedade é funcionalizado (CF, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.228, §1º) e não pode ser exercido em antagonismo com a segurança coletiva, especialmente quando se cuida de edificação destinada (ou apta a ser destinada) a atividade de risco.

Assim, ainda que a apelante invoque o art. 5º da Lei Estadual/MT n.º 10.402/2016 para afirmar que a obrigação estaria atrelada ao uso efetivo, o que a sentença valorou foi precisamente a permanência de irregularidades e a perspectiva de reutilização do imóvel, além da inexistência de demonstração de regularização.

E mais, o Ministério Público adiciona argumento temporal que reforça a improcedência da “perda do objeto” como causa extintiva da exigibilidade da multa, afirmando que o prazo para completa regularização e obtenção do ASCIP se esgotou em setembro de 2018, ao passo que o fechamento do hospital teria ocorrido “muito tempo depois”, sendo vedado utilizar fato posterior para justificar inadimplência anterior e consolidada.

Nesse ponto, a tese recursal não supera o que se extrai do conjunto decisório. O inadimplemento do TAC, na perspectiva acolhida pelo Juízo, não nasceu com o fechamento do hospital; ao contrário, precedeu-o, e persistiu, tanto que se menciona ofício do Corpo de Bombeiros informando irregularidades e aguardo de regularização até “o presente momento”.

Assim, a invocação de “perda do objeto” não se ajusta ao quadro fático reconhecido, pois o bem jurídico tutelado (segurança da edificação, apta a ser ocupada/alienada/locada) não se volatiliza com o fechamento, e o inadimplemento reputado pelo Juízo como persistente, impede reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

Em continuidade, a apelante sustenta que a requisição administrativa do complexo hospitalar em 23.03.2020, no contexto da Covid-19, teria obstado o cumprimento e, somada à alegada apropriação/desvio de bens e à crise econômica, configuraria excludente (art. 393 do CC) e impossibilidade superveniente. A argumentação é extensa no recurso, com menção inclusive a ações indenizatórias contra o Município.

Ocorre que o fundamento central aqui é a inadequação do nexo causal. A requisição administrativa municipal de 2020, por sua própria data, é posterior ao termo final de cumprimento do TAC (setembro/2018), razão pela qual não poderia, em regra, explicar a mora pretérita.

Ademais, ainda que se considerasse a requisição como evento relevante, a sentença registra que, mesmo após esgotado o prazo, “oportunizou ao embargante cumprir o TAC em um prazo maior”, e, apenas “após anos”, a unidade hospitalar sustentou inexequibilidade “sem fundamentar suas alegações”.

Portanto, o quadro reconhecido pelo Juízo de origem não é de impossibilidade inevitável e imediata, mas de descumprimento prolongado e persistente, incompatível com o conceito jurídico de caso fortuito/força maior.

Concluo, assim, que não se demonstrou, nos limites cognitivos próprios do recurso e à luz do que foi fixado na sentença, causa apta a extinguir a obrigação por impossibilidade superveniente inimputável.

Acerca do quantum, o apelante pugna pela redução do valor da multa, defendendo que teria havido cumprimento parcial (restando apenas SPDA) e que seria desproporcional o valor executado, invocando o disposto no art. 412 do CC, de que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal” e art. 413 do CC que prevê a redução equitativa quando cumprida em parte ou manifestamente excessiva, além do art. 537, §1º, I, do CPC, sugerindo a minoração para o valor máximo de 60 (sessenta) UFP ́s conforme determina a Lei nº 10.402/16, nos arts. 28º e 37º, §3º ou ao valor máximo do custo para implementação do SPDA, de R$ 12.870,00 (valor médio da obrigação pendente), consoante dispõe o art. 412 do Código Civil de modo a manter a equivalência material entre as prestações.

É cediço que o ordenamento admite controle judicial de cominações para evitar abuso e resultados materialmente confiscatórios, seja nas multas coercitivas (astreintes) seja nas cláusulas penais, cada qual com seu regime. No plano das astreintes, por exemplo, o STJ vem afirmando que a alteração do valor, sob o CPC/2015, opera-se quanto à multa não vencida (vincenda), com balizas relevantes (inclusive precedentes da Corte Especial) quanto à impossibilidade de revisão retroativa em determinadas hipóteses.

Contudo, o que inviabiliza acolher, aqui, o pleito redutor, é que a sentença assentou, de forma expressa, a persistência de pendências e a inexistência de adequação “até o momento”, com base em documentos oficiais, incluindo notícia do Corpo de Bombeiros de que há irregularidades e aguardo da regularização.

Assim, a sentença não reconheceu, como fato incontroverso, o cumprimento amplo pretendido pela apelante, e sim, registrou cenário de pendências persistentes.

Ademais, quanto à tentativa de “tabelar” a multa pelos limites da Lei Estadual/MT 10.402/2016, é preciso cautela metodológica: a lei estadual disciplina segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso e prevê regime sancionatório-administrativo próprio. Trata-se, portanto, de institutos com finalidades e regimes jurídicos distintos. A multa prevista no TAC, todavia, é cominação negocial assumida em compromisso de ajustamento com força executiva, voltada a compelir o cumprimento das obrigações pactuadas.

Outrossim, verifica-se que o valor foi expressamente pactuado no TAC e aceito pelo apelante, bem como que, em ambiente hospitalar, a relevância do bem jurídico justifica cominação robusta e a redução, somente se admite, quando demonstrada excessividade/desproporção, o que não se verifica no caso em tela.

Quanto a condenação em honorários advocatícios, verifico que a sentença condenou a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, a apelante requer a exclusão, sob fundamento constitucional (CF, art. 128, §5º, II, “a”).

Aqui vale transcrever integralmente o comando constitucional pertinente, por ser o núcleo normativo da controvérsia: “Art. 128. § 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: II - as seguintes vedações: a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”

Veja que a Constituição da República estabelece vedação explícita aos membros do Ministério Público. No mesmo sentido, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público reproduz vedação em termos equivalentes: “Art. 44. Aos membros do Ministério Público é vedado: I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”

A ratio dessas normas é inequívoca: preservar a independência funcional, a impessoalidade e a absoluta desvinculação da atuação ministerial de qualquer incentivo patrimonial ligado ao êxito da demanda, evitando-se conflito de interesses e qualquer forma de remuneração condicionada ao resultado.

Diante disso, tenho por bem
reformar parcialmente
a sentença
apenas
para
afastar a condenação em honorários sucumbenciais fixada em desfavor do apelante
, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 342756884 - destaquei).

A
pesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026